Tribunal: TJSP
Processo: 2227396-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – Não localização de bens – Pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSeg) e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de se obter informações sobre aplicações financeiras do agravado – Possibilidade – Tentativa de localização de bens por outros meios que restou infrutífera - Direito da parte de obter

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – Não localização de bens – Pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSeg) e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de se obter informações sobre aplicações financeiras do agravado – Possibilidade – Tentativa de localização de bens por outros meios que restou infrutífera - Direito da parte de obter informações que sejam necessárias à consecução do objetivo do processo – Recurso provido.